Tribunal: TJMT
Processo: 1000462-60.2024.8.11.0019
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000462-60.2024.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RAYFLAN DOUGLAS DE OLIVEIRA MARKOSKI - CPF: 003.495.971-89 (APELADO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), JEFFERSON WITTER PEREIRA - CPF: 033.711.281-99 (ASSISTENTE), ALEX PEDRO GOMES - CPF: 013.879.331-08 (ASSISTENTE), ANTONIO CARLOS GOMES - CPF: 034.715.851-09 (ASSISTENTE), JEAN OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 036.753.441-00 (ASSISTENTE), TATIANE MARIA EBERT - CPF: 077.308.369-39 (VÍTIMA), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), Joilson de Amorin Lino (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCABIMENTO. GRAVE AMEAÇA NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público visando à condenação do apelado pela prática do crime de extorsão em continuidade delitiva, previsto no art. 158, caput, c/c art. 71, do Código Penal, por supostamente constranger a vítima, mediante grave ameaça, a efetuar pagamento no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais). Sentença de primeiro grau absolveu o réu por insuficiência de provas quanto à configuração da grave ameaça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se há nos autos provas suficientes para demonstrar a grave ameaça e o temor da vítima imprescindíveis à configuração do crime de extorsão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de extorsão exige, além do dolo específico de obtenção de vantagem indevida, a comprovação de que a ameaça imposta à vítima teve gravidade suficiente para incutir temor real e relevante.

4.

As provas produzidas nos autos não demonstram, de forma inequívoca, que o réu tenha empregado grave ameaça contra a vítima, sendo que os diálogos registrados evidenciam apenas uma cobrança de valores sem indícios claros de coação.

5.

A vítima autorizou a ida do acusado à sua fazenda, comportamento que contraria a alegação de que temia grave ameaça.

6.

Testemunhas e policiais relataram que, no momento da prisão, o réu estava conversando normalmente com familiares da vítima, sem apresentar comportamento agressivo ou intimidatório.

7.

O princípio do
in dubio pro reo
impõe a absolvição diante da ausência de prova robusta sobre a existência da grave ameaça necessária à tipificação da extorsão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O crime de extorsão exige a demonstração inequívoca da grave ameaça capaz de incutir temor relevante na vítima.

2. A ausência de prova segura acerca da grave ameaça inviabiliza a condenação, impondo a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts.
158, caput, e 71; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 96; TJMT, Apelação Criminal n. 0000025-39.2019.8.11.0010, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 16.02.2021; TJMT, Apelação Criminal n. 0021340-89.2015.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Machado, j. 01.06.2021.

Ementa elaborada nos termos da Recomendação n. 154, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, com auxílio de inteligência artificial generativa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e, consequentemente, absolveu o acusado
Rayflan Douglas de Oliveira Markoski

da imputação da prática do crime de extorsão, previsto no art. 158,
caput
, do Código Penal, descrito na denúncia.

O apelante sustenta que as provas obtidas são suficientes para comprovar a autoria delitiva atribuida ao apelado. Requer o provimento do recurso, para que a inicial acusatória seja julgada procedente, com a consequente condenação do apelado nos termos da denúncia (id. 248323209).

As contrarrazões foram apresentadas pela defesa, que refutou os argumentos do órgão acusador, postulando o não provimento do recurso (id. 248323213).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Doutor Gill Rosa Fechtner opinou pelo
provimento
do recurso ministerial, por entender comprovada a materialidade e autoria delitivas (id. 257700178),
verbis
:

“Apelação Criminal. Extorsão. Sentença absolutória. Irresignação da acusação. Pretendida condenação do réu nos termos da denúncia. Procedência. Provas suficientes para condenação. Declarações firmes e convincentes da ofendida. Relevância das declarações prestadas pela vítima, mormente quando encontram ressonância noutros elementos de prova. Elementar da grave ameaça configurada. Delito formal. Consumação com o simples constrangimento. Parecer pelo provimento da apelação ministerial.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Ministério Público pretende, em síntese, a condenação do apelado
Rayflan Douglas de Oliveira Markoski
pela prática do crime de extorsão em continuidade delitiva, previsto no art. 158,
caput
, c/c art. 71, do Código Penal, em tese, praticados a partir do dia 1o a 4 de julho de 2024, assim descritos na inicial acusatória:

[...] entre os dias 01 de julho de 2024 a 04 de julho de 2024, em diferentes horários, no Município de Porto dos Gaúchos/MT, o denunciado
RAYFLAN DOUGLAS DE OLIVEIRA MARKOSKI
, com consciência e vontade, por diversas vezes, em continuidade delitiva, mediante grave ameaça, constrangeu a vítima
Tatiane Maria Ebert
a efetuar pagamento em seu favor, no valor aproximado de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, conforme boletim de ocorrência de ID 162169925; relatório de ID 162169935; relatório no 2024.7.81215 de ID 162170249 e termos de depoimentos inclusos.

Revela o caderno investigativo incluso que o denunciado, em ocasiões distintas, vem exigindo, sob ameaça a ofendida e seus familiares, que esta arcasse com os prejuízos a ele causados em razão de sua prisão em situação diversa (Autos no 1001627- 48.2024.8.11.0018, Comarca de Juara/MT). Segundo consta, o acusado foi detido, em flagrante delito, pelo cometimento, em tese, do crime de porte ilegal de arma de fogo, ocasião em que estava na companhia do ex marido da ofendida, o Sr. Welliton Alves da Silva, o qual era, naquele contexto, o real alvo dos policiais, eis que a guarnição estava cumprindo mandado de busca e apreensão em desfavor deste quando flagraram o denunciado portando arma sem o devido registro.

Com isso, restou apurado que o increpado, após tais fatos, passou a exigir que a vítima arcasse com os gastos decorrentes da mencionada prisão, sendo que o primeiro ato ocorreu em 01 de julho de 2024, por volta das 10h00min, ocasião em que o acusado ligou para a ofendida e afirmou, em tom de ameaça, que ela deveria pagar os honorários do advogado contratado pelo denunciado, além de asseverar que era inimigo da vítima e que tudo que ela tinha viraria cinzas.

Ato contínuo, o denunciado prosseguiu com as constantes perturbações e ameaças, perseguindo a vítima e exigindo que efetuasse o pagamento da quantia solicitada, enfatizando que foi preso por culpa da ofendida, passando, inclusive, a importunar seus familiares.

É dos autos que, no dia 04 de julho de 2024, o acusado se deslocou até a Fazenda Curuá II, de propriedade da vítima, a fim de, novamente, constrangê-la, com o objetivo de obter vantagem econômica indevida, utilizando-se de ameaças para tanto, o que fez a ofendida, por temer pela sua segurança e devido as cobranças anteriores, acionar a polícia militar.

Por fim, a guarnição se dirigiu até o local, logrando êxito em efetuar a prisão em flagrante delito do denunciado. [...]
(
sic
do id. 248323156).

Concluída a instrução processual, o juízo singular julgou improcedente a denúncia, destacando a fragilidade das provas e, em especial, a existência de dúvidas quanto à grave ameaça em tese sofrida pela vítima, se teria sido capaz de incutir temor nela para obtenção da vantagem indevida.

No que interessa, transcrevo parte da fundamentação adotada na sentença de primeiro grau:

[...] No caso dos autos não está suficientemente configurada a elementar do tipo penal que engloba o constrangimento, isto é, a grave ameaça.

A par do áudio de gravação juntado pela acusação no Id. 169217479, em que
o Réu, de fato, diz à vítima que teve prejuízo decorrente da ação de busca e apreensão solicitada por esta contra seu ex-marido, e pede a ela para lhe ressarcir, o que ele próprio confessou em Juízo, não se vislumbra nos autos, de forma estreme de dúvidas, que houve ameaça dirigida à vítima, grave o bastante para lhe incutir temor
.

Embora em sua narrativa a Vítima tenha afirmado que o Réu lhe ameaçou exigindo pagamento, sob pena de que seus “bens virariam cinzas”, bem como contatou até mesmo seus familiares realizando cobrança, depois que não mais atendeu ligações dele, o que lhe teria causado temor, a sua conduta contradiz o que verbaliza, como veremos.

Antes, porém, é importante esclarecer que não se está aqui a revitimizar a ofendida, tampouco lhe atribuir a culpa pelos eventos desagradáveis que, não se duvida que tenham ocorrido, contudo, como se verá,
não restou configurada a elementar da grave ameaça
, como frisado, fator essencial para embasamento de eventual édito condenatório.

Dito isso, retomando a análise do mérito,
nota-se que a vítima verbaliza que se sentiu atemorizada com as supostas ameaças, contudo, age/agiu de forma contraditória ao que expressa, cujo comportamento resume-se a seguinte questão: porque a vítima diria para o réu ir a sua fazenda, onde estava com sua família, se estava com medo do mal injusto prometido?
Tal indagação não é respondida nos autos pelo órgão acusador, a quem compete o ônus da prova.

Ficou comprovado nos autos que, no dia em que fora preso em flagrante,
o Réu somente foi até a fazenda da ofendida, onde fora preso, após autorização desta
.

Nesse sentido, a testemunha informante José Bernardes (Tio Teco) narrou que, no dia da prisão do Réu, ele foi até sua casa e pediu para que fossem juntos na fazenda da vítima, mas não disse sobre o que conversariam lá. Nesse momento, então, entrou em contato com a vítima e disse que o Réu gostaria de ir até a fazenda e lhe pediu para ir junto e, na conversa, ouviu da vítima que não havia necessidade de acompanhar o Acusado, que, se quisesse, podia ir só.

Diante de tal afirmação, o Réu foi até a propriedade rural para, segundo seu relato, pedir desculpas à vítima por ter sido ríspido na forma em que se expressou durante a ligação, pois estava nervoso ao “solicitar” (conforme ele se expressou) dela ajuda com os gastos que teve decorrente de sua prisão, considerando que tem amizade com toda família (fato confirmado pela vítima que disse conhecer o Réu há, pelo menos, cinco anos), mas não chegou a conversar com a vítima.

Quando chegou a fazenda, de acordo com sua narrativa, a filha da ofendida veio ao seu encontro e disse que sua mãe pediu para esperá-la na varanda até ela terminar de conversar com pedreiros que trabalhavam no local, o que fez.
Enquanto esperava, ficou conversando com a filha dela sobre os estudos etc., nesse momento, o atual convivente da ofendida (testemunha Jean Oliveira Ferreira) também foi ao seu encontro e ficaram ali conversando normalmente
, momento em que a guarnição policial chegou e prendeu o Réu.

De acordo com o Denunciado, neste momento, a vítima foi até a viatura e o questionou se estava sozinho ou se seu ex-marido estava junto, respondendo negativamente, após, não mais falou com ela por determinação do policial.

Jean Oliveira Ferreira, atual convivente da ofendida, disse que, no dia em que o acusado Rayflan foi preso na fazenda, ele não chegou a falar com a vítima, porque ela estava conversando com os pedreiros que estavam no local.
Afirmou que Rayflan ficou conversando com a filha da vítima, e quando se aproximou eles falavam sobre os estudos dela, logo em seguida a polícia chegou ao local
.

Corroborando, o policial militar Alex Pedro Gomes, que participou da prisão em flagrante, confirmou que
quando chegaram ao local para atender a ocorrência de extorsão, se depararam com o Réu sentado normalmente conversando com a filha da vítima
.

A própria Ofendida disse que o Réu foi até José Bernardes (a vítima o identificou como Tio Teco) e pediu para ele ir junto até a fazenda
. Então José telefonou para lhe informar, momento em que disse a ele (José Bernardes) para não ir junto, pois não tinha necessidade, e que era para Rayflan ir sozinho caso ele quisesse.

Difícil concluir, diante da prova acostada aos autos, acerca do real temor sentido pela ofendida diante do constrangimento que supostamente estaria sofrendo, sendo inafastável a dúvida razoável.

Mas não é só, pois
ouvindo atentamente a mídia de gravação da ligação telefônica na qual o Réu faz as exigências de pagamento (Id. 169217479), no diálogo desenvolvido entre os interlocutores (réu e vítima) não é possível dizer que ela revele sinais de quem teme a mensagem que recebe, como por exemplo, voz trêmula, ofegante
etc. Ao contrário, toda a conversa se desenvolve normalmente, com a pretensão de um e a resistência de outrem diante de uma cobrança de valores.

O seu comportamento durante a instrução também não é comum de quem teme o mal injusto prometido, visto que participou de toda a instrução na presença do Acusado, com o seu vídeo aberto, inclusive, prestou declaração em sua presença a despeito de cientificada da possibilidade de retirada do Acusado durante o depoimento.

Não se ignora que é direito da vítima depor com ou sem a presença do acusado, bem como participar de toda a solenidade. O que se afirma é que as regras de experiência comum não revelam tais comportamentos como típicos de quem se sente temeroso diante de mal injusto prometido e, considerando a gravidade da imputação e as consequências decorrentes, tal fato não pode passar desapercebido.

Outro ponto importante que merece destaque é a alegação da Vítima de que o réu contatou seus Pais para realizar a cobrança, depois que ela parou de lhe atender, e a negativa deste de que tenha feito.

Sobre esse assunto,
o Réu afirmou que tentou ligar para o pai da ofendida, Sr. Valdenor, para mediar a relação desta com o ex-marido Welliton Alves da Silva, porque, como era próximo da família, tinha conhecimento de que os bens registrados em nome da vítima pertencem a seu genitor, aduzindo que o então ex-marido dela não queria envolver advogado para trazer prejuízos a seu ex-sogro, pois mantinham boa relação
. Mas como ele (ex-marido) não podia contatar os familiares da ofendida, devido medidas protetivas, restou ao Réu fazer as tratativas.

A tese do Acusado é corroborada pela prova trazida aos autos pela própria acusação. No Id. 162169935 – fls. 4/5, foi juntado print de mensagens que, ao que tudo indica, o Réu encaminhou aos familiares da ofendida, cujo teor apenas revela intenção conciliatória, antes de ser levado a advogado para judicialização
. Logo, não se extrai de seu conteúdo nenhuma ameaça ou cobrança de qualquer espécie.

Tais fatos, a meu ver, não demonstram, concretamente, que houve ameaça revestida de seriedade e força capazes de incutir temor na vítima, para obtenção de indevida vantagem econômica. E, como dito,
a ausência de ameaça com gravidade suficiente ao constrangimento, não caracteriza o tipo penal.

Destarte, diante da dúvida quanto à presença da mencionada elementar, de rigor, em respeito ao princípio do in dubio pro reo, a absolvição. [...]
(
sic
do id. 248323200). Destacamos

Como é cediço, o crime de extorsão exige dolo específico de obter vantagem indevida, mediante grave ameaça à vítima, capaz de afetar a sua vida, integridade física, moral ou psicológica, de tal forma que possa incutir nela o temor de encontrar o acusado, de sair de casa, entre outros desconfortos emocionais.

Sobre a matéria em debate, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento na Súmula 96, segundo a qual
“o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida”
.

No caso destes autos, como bem destacado pelo magistrado sentenciante, da análise dos elementos probatórios produzidos durante a instrução, não é possível afirmar, com a segurança e certeza necessária, que os fatos ocorreram conforme narrados pela vítima e que teriam sido perpetrados por Rayflan Douglas.

Da mesma forma, é imperioso concluir que o órgão acusador não se desvencilhou do ônus da prova, não tendo demonstrado que os diálogos trocados pela vítima com o apelado teriam sido suficientes para incutir nela o temor de uma suposta grave ameaça, ao contrário, revelam que eles conversaram sobre o prejuízo sofrido pelo apelado decorrente da briga entre a vítima e o ex-marido, oportunidade na qual o apelado falou que gostaria de ser ressarcido pois sempre os ajudou e a vítima disse que não tinha condições financeiras para pagar (gravação de ligação telefônica acostada ao id. 248323194)

Depreende-se ainda que a tese defensiva encontra respaldo nas provas apresentadas pelo próprio Ministério Público, eis que, de acordo com as imagens de mensagens enviadas pelo apelado aos familiares da vítima, o conteúdo revelou propósito conciliatório por Rayflan no papel de amigo próximo do ex-marido da vítima, sem indícios de ameaça ou de cobrança de natureza criminosa. (id. 248322686 – p. 4/5).

Ressai que, no dia da prisão em flagrante do apelado, ele somente foi até a fazenda da suposta vítima a pedido dela e que, ao chegar ao local, ficou conversando amenidades com a filha dela na varanda e com o atual convivente da ofendida. Na sequência, sem que tivesse qualquer contato com a vítima, foi levado por policiais sob a acusação da prática do crime ora em debate.

As declarações das testemunhas reforçam a tese defensiva ao indicar que, no momento da abordagem policial, não havia qualquer comportamento suspeito por parte do acusado. Jean Oliveira Ferreira, companheiro da vítima, relatou que, no instante da prisão de Rayflan na fazenda, ele não chegou a interagir com a ofendida, pois esta estava ocupada conversando com os pedreiros. Informou ainda que o réu estava dialogando com a filha da vítima sobre assuntos escolares, até a chegada da polícia. (relatório de mídia encartado no id. 248323187).

Essa versão é corroborada pelo policial militar Alex Pedro Gomes, que participou da prisão em flagrante e afirmou que, ao atenderem à ocorrência de extorsão, encontraram o acusado tranquilamente sentado e conversando com a filha da ofendida, sem qualquer atitude indicativa da prática criminosa atribuída a ele. (relatório de mídia encartado no id. 248323187).

O relato da própria vítima evidencia que não houve coação ou constrangimento por parte do réu para encontrá-la. Conforme suas declarações, Rayflan procurou José Bernardes, conhecido como “Tio Teco”, e pediu que o acompanhasse até a fazenda. No entanto, ao ser informada por telefone sobre essa solicitação, a vítima expressamente orientou José Bernardes a não ir junto, pois não via necessidade, deixando a critério de Rayflan comparecer ao local sozinho, caso assim desejasse.

Dessarte, ressai evidente desse relato, que não houve qualquer imposição ou ameaça prévia por parte do apelado, já que a própria ofendida não demonstrou receio imediato ou resistência ao possível encontro, ficando dúvida insuperável do real temor em tese sofrido por ela, capaz de configurar o tipo penal da extorsão.

Nesse panorama, é imperioso reconhecer que agiu com acerto o julgador de primeira instância, motivo pelo qual se impõe a manutenção da sentença absolutória do apelado, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Como é sabido, a condenação apenas pode ser decretada quando os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

Esse é o mesmo entendimento aplicado por este Tribunal:

[...] A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo. [...]
(Apelação Criminal n. 0000025-39.2019.8.11.0010, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021).

[...] “Apenas deverá ocorrer um decreto condenatório diante de um juízo de certeza, motivo pelo qual, se a prova dos autos não gera a convicção de que foi o apelante um dos autores do crime de roubo, impõe-se a respectiva absolvição
.
(TJMT, Ap no 92742/2014)” (Apelação Criminal n. 0021340-89.2015.8.11.0002, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021).

Diante do exposto, em
dissonância do parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso do Ministério Público, mantendo a sentença absolutória inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025